Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-61.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.

2. Da cronologia dos atos processuais encartados nos autos, depreende-se que, após a intimação pessoal da parte Autora, não decorreu o prazo de 30 (trinta) dias, necessário para caracterizar o abandono da causa (CPC/15, art. 485, III).

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.